Tribunal: TJDFT
Processo: 0042276-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0042276-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A EMBARGADO: ELIELVA DE SOUSA CAVALCANTI, JOSE ELIAS BEZERRA CAVALCANTI D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A em face do Acórdão ID 13216075 sob o argumento de que foi omisso quanto a não apreciação da ocorrência de caso fortuito e força maior. Em uma análise inicial, verifico que a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior refere-se a matéria não aventada no primeiro grau de jurisdição, que determinou a rescisão contratual com base no fato incontroverso de que o habite-se foi registrado após o período de tolerância para entrega do imóvel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso por inovação na causa de pedir em sede recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 16:39:46. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador